Tribunal: STF
Processo: ARE 1520143
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



      RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO MANEJADA POR SERVIDORES PÚBLICOS CONTRA O ESTADO. COBRANÇA DE PARCELAS RETROATIVAS. (1). DA LIDE. TRATA-SE DE AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS RETROATIVAS AJUIZADAS PELOS SERVIDORES ACIMA NOMINADOS, AO ARGUMENTO DE QUE FOI IMPETRADO MANDADO DE SEGURANÇA 0036097- 44.2016.8.08.0000 SENDO A SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA, ONDE SE RECONHECEU A ILEGALIDADE DA OMISSÃO EM DEFLAGRAR O PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME IMPOSIÇÃO DO ART. 13 DA LEI DE N.º 7.854/2004. ADUZEM OS REQUERENTES QUE SE BUSCA COM A AÇÃO SÃO AS PARCELAS RETROATIVAS A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA NO PERÍODO DE 01/07/2016 A 07/11/2016. (2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão para condenar o requerido, no pagamento aos autores, das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional no período compreendido entre 01/07/2016 e 07/11/2016, acrescidos de juros de mora (a contar da citação) e atualização monetária (a contar do respectivo vencimento), pelos índices definidos no Tema 810 do STF, via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Sem custas e honorários advocatícios por expressa vedação legal.[...]”. (3). RECURSO DO ESTADO. PUGNA O ENTE RECORRENTE PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, A FIM DE QUE SEJA REFORMADA A R. SENTENÇA, PARA QUE: A) SEJAM RECONHECIDAS COMO PRESCRITAS AS PARCELAS ANTERIORES A 5 ANOS DO AJUIZAMENTO DESTA AÇÃO INDIVIDUAL DE COBRANÇA E B) NA ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO, ATÉ DEZEMBRO/2021 INCIDA OS ÍNDICES PREVISTOS NO TEMA 810, CONFORME PREVISTO NA SENTENÇA A QUO, MAS A PARTIR DE JANEIRO/2022 INCIDA APENAS A SELIC NA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO, COM EXCLUSÃO DE QUAISQUER OUTROS ÍNDICES. (4). CONTRARRAZÕES DOS AUTORES. EM SUMA, INTENTA O IMPROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME A SENTENÇA VERGASTADA. (5). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (5.1). A PRETENSÃO AUTORAL CINGE-SE NO RECEBIMENTO DAS PARCELAS RETROATIVAS À IMPETRAÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL NO PERÍODO DE 01/07/2016 A 07/11/2016. NESTE DIAPASÃO, IMPENDE MENCIONAR QUE, A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0036097-44.2016.8.08.0000 TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL DA PRESENTE AÇÃO DE COBRANÇA. DESTE MODO, COM EFEITO, A DEMANDA EM TELA FORA AJUIZADA ANTES DO ESGOTAMENTO DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO DECRETO Nº 20.910/32, NÃO CONFIGURANDO ASSIM A ALEGADA PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL REJEITADA. (6). MÉRITO. AO REVER OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE FORAM APRESENTADOS NOS AUTOS, ALUSIVO AO MÉRITO DA DEMANDA SUB EXAMINE, DESTACO QUE, MUITO EMBORA ESTE RELATOR TENHA ALTERADO SEU ENTENDIMENTO ACERCA DE DEMANDAS DE SERVIDORES ESTADUAIS DO TJES QUE VERSEM SOBRE COBRANÇAS DE PARCELAS RETROATIVAS, EM RAZÃO DO JULGAMENTO DA ADI Nº 5606, NO CASO EM TELA, A MATÉRIA DE FUNDO DA LIDE NÃO FORA OBJETO DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO, OPERANDO, DESTE MODO, A PRECLUSÃO QUANTO A ESTE PONTO. DESSARTE, NÃO TENDO SIDO A SUPRA MATÉRIA DEVOLVIDA AO COLEGIADO, NÃO HÁ COMO FAZER QUALQUER RETOQUE NO COMANDO PROFERIDO PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. OUTROSSIM, QUANTO À PRETENSÃO DO ESTADO RECORRENTE, NO SENTIDO DE QUE A TAXA SELIC INCIDA PARTIR DE JANEIRO DE 2022 COMO PARÂMETRO DE CORREÇÃO DO DÉBITO, COM EXCLUSÃO DE QUAISQUER OUTROS ÍNDICES, NÃO SE SUSTENTA, EXPLICO. EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFINIU QUE O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA DEVE OCORRER COM BASE NO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL). ASSIM, DEVIDA É A CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADA NA DECISÃO SENTENCIANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (7). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. (9). SEM CONDENAÇÃO DO ESTADO RECORRENTE NAS CUSTAS, POR FORÇA DE LEI. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente